Tribunal: TJDFT
Processo: 0738749-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISCUSSÃO ENTRE FEIRANTES. ACIRRAMENTO EMOCIONAL. ABORDAGEM POLICIAL DIFICULTADA. CONDUÇÃO À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. SUSPEITA DE ESTAR ARMADO. USO DEVIDO DE ALGEMAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA ESTATAL ANTIJURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República Federativa do Brasil atribui responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas de direito público e às de direito privado, prestadoras de serviço público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
2. O ponto controvertido é saber se houve excesso ou não na ação dos policiais militares que realizaram abordagem e revista pessoal na parte autora, em 04/06/2021, na Feira dos Importados, em razão de discussão sobre captação indevida de clientes praticado pelo comércio vizinho ao do seu filho e se o uso de algemas foi devido ou não, conforme verbete da Súmula 11 do STF.
3. O Termo Circunstanciado lavrado contra a parte autora, embora tenha sido arquivado em razão de conduta atípica, não demonstrou a configuração de dano moral em razão da inexistência de conduta excessiva dos policiais militares que, conforme filmagens, não agiram com agressividade e/ou truculência, tendo a ação decorrido do exercício regular de direito estatal. Precedente: (Acórdão 1384645, 07312981720218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.